Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603535-63.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
01/12/2023
Número: 0603535-63.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - MAYRA KARVAT - Partido Socialismo e Liberdade
- PSOL - ELEIÇÕES 2022
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MAYRA KARVAT DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
MAYRA KARVAT (REQUERENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43775675
01/12/2023
03:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.901

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603535-63.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MAYRA KARVAT DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
REQUERENTE: MAYRA KARVAT
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. 03 DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. OMISSÕES
DE DESPESAS. ORIGEM DOS
RECURSOS NÃO IDENTIFICADA.
REPOSIÇÃO DOS VALORES AO
ERÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 32,
INCISO VI, C/C § 6º, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. IRREGULARIDADE
MANTIDA. GASTOS DE CAMPANHA
COM RECURSOS DO FEFC.
NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO
QUE PERMITA AFERIR O FLUXO
FINANCEIRO E A EFETIVA ENTREGA DO
OBJETO CONTRATADO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ART.
69, § 1º, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE.
ACOLHIMENTO PARA EVITAR
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA
UNIÃO. OMISSÃO DE ARRECADAÇÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
VALOR PERCENTUAL ALTO, DE 81,39%
DA CAMPANHA. IRREGULARIDADE
INSUPERÁVEL QUE PREJUDICA A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
COMPREENSÃO DO TRE-PR. DOAÇÃO
Num. 43775675 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

DE MATERIAL IMPRESSO A
CANDIDATO. NECESSIDADE DE
ANOTAÇÃO NAS CONTAS.
INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE
FORMAL. CONTAS DESAPROVADAS.
LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.-TSE
23.607/2019, ARTS. 49 E 74, III.

1. A fixação de prazos para a Prestação
de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação
financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela
Justiça Eleitoral, Ministério Público,
partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com
03 (três) dias de atraso é falha de
natureza formal que enseja a anotação
de ressalva, vez que não houve prejuízo
à atividade fiscalizatória.

3. A omissão de despesas na prestação
de contas, detectada por meio do
procedimento de circularização
empreendido pela Justiça Eleitoral,
indica a utilização de recursos
financeiros de origem não identificada
em favor da campanha eleitoral e, nessa
medida, concretiza-se irregularidade na
contabilidade analisada.

4. O recebimento de recursos de origem
não identificada (RONI) impõe a
obrigação de sua devolução ao Erário,
na forma do art. 32, inciso VI c/c § 6º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE.

5. A regularidade dos gastos de
campanha efetuados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC está condicionada à
apresentação dos documentos
necessários e suficientes para
demonstrar o fluxo financeiro e a efetiva
prestação de serviços ou entrega de
bens pertinentes à campanha eleitoral.

6. A juntada extemporânea de
documentos resta impedida pela norma
de preclusão contida no art. 69, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE, caracterizando-
se a irregularidade pela ausência
tempestiva de juntada dos documentos.
Num. 43775675 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

Contudo, este Tribunal Regional Eleitoral
os admite para evitar o enriquecimento
ilícito da União decorrente da sanção de
reposição do Erário.

7. A omissão na prestação de contas
parcial de arrecadação equivalente a
81,39% do total da campanha consiste
em prejuízo grave à transparência das
contas e à informação do eleitorado para
a formação de sua vontade eleitoral,
caracterizando irregularidade insanável
que, por si só, exige a desaprovação das
contas. Compreensão do TRE-
PR: PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060293542, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023.

8. A doação de materiais impressos a
outros candidatos deve ser inserida no
respectivo relatório da Prestação de
Contas. A omissão, no caso concreto,
pode ser superada em razão do
preenchimento dos demais campos da
contabilidade e da juntada de
documentos fiscais. Irregularidade de
natureza formal e superável.

9. Contas julgadas desaprovadas, com
recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/11/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MAYRA KARVAT,
candidata a deputada estadual, pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, relativa às
Num. 43775675 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43142372) e das contas finais
(ID 43373504).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43436485), não houve impugnação (ID 43453185).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43725785).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias deste Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em
síntese, destaco: a) apresentação intempestiva da prestação de contas final (item 1.1); b)
omissão de gastos eleitorais (item 6); c) irregularidades na realização de despesas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC (item 8.1.3 e
8.1.4); d) realização de despesas eleitorais antes da entrega da prestação de contas
parciais e que nela foram omitidas (item 9).

Intimada a Prestadora da Contas para se manifestar quanto ao parecer
conclusivo (id. 43726470), houve a apresentação da petição id. 43733235, acompanhada
de documentos (notas fiscais nº 1912 e 2029, referentes ao item 6 do parecer conclusivo,
e contrato com Guilherme Henrique Viva Neri, referente ao item 9), pugnando pela
superação das irregularidades e pela aprovação das contas com ressalvas. Também foi
apresentado, em manifestação apartada, a Guia de Recolhimento da União - GRU, no
valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais, item 9), por meio do id. 43733552.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação das contas com ressalvas (ID 43740052).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
Num. 43775675 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.I. Apresentação intempestiva das contas finais (item 1.1):

No caso em exame, o Setor Técnico apontou que houve a entrega
intempestiva da prestação de contas final.

A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o caput do art. 49 da
Res.-TSE 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas
as candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III).

Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como
finalidade garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 43725785), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 04/11/2022, ou seja, 03
dias após o prazo previsto no artigo anteriormente reproduzido.

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
Num. 43775675 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se
de falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.

Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO
COMUM. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELO PARTIDO EM
PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA FISCAL MEDIANTE
PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias configura
mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise das contas.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166,
Data 24/08/2023)

Portanto, como não houve prejuízo à atividade fiscalizatória, merece apenas
o apontamento de ressalva, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE 23.607/2019.

II.II. Omissão de gastos eleitorais (item 6);

O parecer conclusivo traz a seguinte descrição da irregularidade:

"6.1. Constou do Parecer de Diligências (id. 43665208) que foram
identificadas as seguintes divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019:"

Num. 43775675 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

O Prestador das contas endereçou a irregularidade em sua manifestação de
id. 43733235, afirmando:

"Conforme nota fiscal eletrônica 1926 foi devidamente paga e juntada aos
autos no id 43372873, o valor final da nota fiscal devidamente paga foi de
R$345,30 e não R$245,30 (a nf de 245,30 deveria e não foi cancelada pelo
fornecedor).

[...]

A referida nf 2029 foi emitida erroneamente no CNPJ da candidata, uma vez
que é despesa de natureza pessoal posterior à campanha (14/10/2022), que
sequer poderia ser contabilizada em razão de gasto extemporâneo. O
fornecedor (operador do caixa, na correria do dia a dia) utilizou-se do
cadastro errado para emissão da nota fiscal, atentando-se apenas ao nome
Mayra Karvat, não percebendo que se tratava de CNPJ e não do CPF.

Num. 43775675 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

Outrossim, em caso de entendimento diverso requer seja considerado o
princípio da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a soma
representa 0,45% das despesas totais.

[...]

6.2 - 07/09/2022 CNPJ 75.912.253/0001-30 - CEU AZUL AUTO POSTO
LTDA – NF 1344865 VALOR 171,40

A candidata desconhece a emissão da referida NF, uma vez que não houve
abastecimento e pagamento da NF.

Outrossim, em caso de entendimento diverso requer seja considerado o
princípio da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que representa
0,22% das despesas totais.

Há omissão relativa às despesas apontadas no parecer conclusivo em razão
da sua identificação na base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que
dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que tem a seguinte redação:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

I – pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao
menos, dificultar o trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha
da candidata.

Conforme ensina José Jairo Gomes, “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
Num. 43775675 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Em casos tais, resta caracterizado o recebimento de recursos de origem não
identificada (RONI) necessários para fazer frente à despesa sem afetar a contabilidade
de campanha, conforme previsão do art. 32, § 1º, inciso VI, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

[...]

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

Não houve manifestação da Prestadora das Contas quanto à nota fiscal nº
1912, apenas quanto ao documento fiscal nº 1926, quedando-se concretizada a
irregularidade quanto à ela.

Em relação à nota fiscal nº 2.029, conquanto se colha da manifestação id.
43733235 a informação de que foi emitida equivocadamente no CNPJ de campanha,
quando em verdade deveria ter sido emitida no CPF da pessoa física da candidata, é
insuficiente para afastar a irregularidade na medida em que desacompanhada de
documentos que demonstrem a adoção de providências necessárias para a correção do
equívoco, perpetuando-o. Mantida a irregularidade.

Igual racionalidade se aplica, por inteiro, à alegação de desconhecimento da
emissão da nota fiscal nº 1344865, ocorrendo a manutenção da irregularidade.

Ao final, mantida a anotação de irregularidade, no valor total de R$ 539,20
(quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos), que deve ser restituído ao Erário, na
forma do art. 32, inciso VI, c/c §§ 5º e 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

II.III. Irregularidades na realização de despesas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC (item 8.1.3 e 8.1.4):

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral assim descreveu a
irregularidade:

Num. 43775675 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

A Prestadora das contas endereçou a irregularidade na manifestação id.
43733235, asseverando:

"8 – 8.1.3. Quanto ao gasto com CYBERNET TELECOM SERVICOS DE
INTERNET, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) não foi
apresentado documento fiscal. Observa-se que o gasto foi pago por meio de
boleto bancário, sem identificação da contraparte no extrato eletrônico.
Inconsistência mantida.

Informa que a empresa fornecedora não repassou a nota fiscal e após
inúmeras tentativas infrutíferas de contato com a empresa que é do estado de
Pernambuco, entende por bem e está realizando a devolução do valor de R$
150,00 ao tesouro nacional através de GRU, sanando a inconsistência.

8.1.4. Quanto ao gasto com GUILHERME HENRIQUE VIVA NERI, CPF
10211935930, no valor de R$ 915,00 (novecentos e quinze reais) não foi
apresentada manifestação acerca da assinatura do documento em data
Num. 43775675 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

posterior ao pleito e que a assinatura do contratado aparentemente não
integra o documento original (id. 43372889, pág. 3-4). Inconsistência mantida.

Requer-se apenas a substituição do referido contrato já apresentado
pelo ora apresentado, documento original, com a data corrigida, uma
vez que houve erro formal no preenchimento do mês, sendo que o
pagamento foi efetivamente realizado em 09 de setembro de 2022,
conforme extrato bancário. Informa que o documento apresentado
anteriormente foi enviado pelo próprio contratado que mandou com
assinatura, sendo que neste momento, em substituição apresenta cópia
da via original do contrato devidamente assinado pelas partes."

Em primeiro momento, colhe-se da manifestação da interessada a
concordância quanto à ocorrência de irregularidade em relação ao item 8.1.3, contratação
de Cybercon Telecom Serviços de Internet, inclusive já tendo sido recolhida a quantia ao
Erário, conforme respectiva GRU id. 43733552.

Resta concretizada a irregularidade em razão da falta de juntada aos autos
de boleto bancário com a identificação da contraparte, contudo, já cumprida a obrigação
prevista no art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019.

Já em relação à contratação de Guilherme Henrique Viva Neri, houve a
juntada de um contrato substitutivo em momento posterior à emissão do parecer
conclusivo.

Conquanto respeitável o posicionamento da Procuradoria Regional Eleitoral
em aceitar o documento para a superação da irregularidade, não se deve olvidar que o
processo de prestação de contas tem natureza judicial, mormente de modo a lhes permitir
o desenvolvimento de uma fase recursal que abarque as Instâncias Especiais, conforme
previsão do art. 30, § 6º, da Lei nº 9.504/97.

No mesmo norte está a previsão de momento processual adequado para a
juntada de documentos complementares à prestação de contas, ou seja, no prazo de 3
(três) dias contados da intimação da parte para se manifestar quanto ao parecer de
diligências (art. 69, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE), sendo de valia acrescer que após
a elaboração do parecer conclusivo, como é o caso dos autos, já não é possível a juntada
de documentos, exceto os novos, na forma do art. 72, caput, da mesma Resolução.

Anote-se que um contrato do período de campanha não é um documento
novo, nos moldes do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, mas sim um
documento existente desde outubro de 2022 e que somente agora foi juntado aos autos.

Destarte, é inadmissível a sua juntada, observada a regra de preclusão já
mencionada, ao menos para a finalidade de superação da irregularidade.

Contudo, não se pode olvidar o posicionamento desta Corte Eleitoral no
sentido de admitir a juntada de documentos extemporâneos para o fim de evitar o
enriquecimento ilícito da União em razão de eventual determinação de restituição de
Num. 43775675 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

valores ao Erário, como se vê do seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS SOMENTE APÓS O
JULGAMENTO DAS CONTAS. CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTOS
N O V O S , C O M D A T A R E T R O A T I V A . P E R M A N Ê N C I A D A S
IRREGULARIDADES ENSEJADORAS DA DETERMINAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE RECURSOS AO ERÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060244872, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
178, Data 12/09/2023)

Estabelecidas as balizas de análise do documento id. 43733234, nele se
infere a superação dos problemas indicados no parecer conclusivo, ostentando a data de
21/08/2022 e assinaturas apostas a ele, e não coladas digitalmente.

Assim, ainda que mantida a irregularidade em razão da ausência de juntada
tempestiva desse documento, suficiente para exigir a anotação de ressalvas às contas, foi
possível aferir a regularidade do gasto de campanha e se afasta a obrigação de
devolução dos recursos ao Erário em razão da juntada extemporânea do dito documento.

Afinal, ambos os gastos de campanha careceram de devida demonstração
documental suficiente para se entender o trâmite e o destino dos recursos públicos, em
desacordo com os arts. 53, inciso II, letra C e 60, ambos da Res. nº 23.607/2019-TSE.

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Num. 43775675 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Ademais, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular
enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-
TSE nº 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas
determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no
prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial.

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais.

Sem a apresentação do respectivo documento fiscal resta prejudicada a
aferição do uso dos recursos, pois não se pode saber se efetivamente houve o
Num. 43775675 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

aperfeiçoamento do negócio jurídico tal como alegado pela parte.

O prejuízo à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral é igualmente
percebido na medida em que a ausência de documentos fiscais remete a despesa para
órbita alheia aos procedimentos de circularização operados pelos órgãos técnicos desta
Justiça Especializada.

No caso concreto, ainda que a irregularidade macule R$ 1.065,00 (mil e
sessenta e cinco reais), constata-se apenas o dispêndio de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais) de recursos públicos de uso vinculado sem a apresentação de documentos fiscais
aptos a demonstrarem a regularidade da despesa, afetando o total de 0,19% do total de
gastos da campanha eleitoral.

A ocorrência da irregularidade é certa e afeta a regularidade das contas,
ainda que não enseje, como já exposto, a obrigação de restituição de valores ao Erário.

II.IV. Houve gastos eleitorais anteriores à prestação de contas parcial e que
nela não foram informados (item 9):

Indica o parecer conclusivo que:

A manifestação da parte interessada quanto à irregularidade é no sentido de:
Num. 43775675 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

"9.1. Constou do Parecer de Diligências (id. 43665208) que foram detectados
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época (art. 47, § 6°, da
Resolução TSE n. 23.607/2019).

Excelências, não houve prejuízo à analise da presente prestação de contas
pela falha formal na entrega de relatório financeiro, da qual houve primeira
análise em 25 de julho de 2023, conforme parecer de diligências de id
43665208" (id. 43733235).

Em relação às despesas omitidas na prestação de contas parcial, ainda que
tenham sido apenas contratadas antes da entrega do dito documento à Justiça Eleitoral, e
pagas depois, não se pode olvidar que nos extratos das prestações de contas há campos
específicos para a despesa já contratada, como é o caso das despesas omitidas, e
aquelas que já foram pagas.

Assim, no caso concreto, deveria a Prestadora de Contas ter informado a
contratação das despesas e que ainda não foram pagas. Ao deixar de o fazer, incorre em
irregularidade.

A Lei Eleitoral determina que no curso da campanha eleitoral os partidos,
coligações e candidatos apresentem contas parciais. Isso deve ser feito em sítio próprio,
criado pela Justiça Eleitoral na rede mundial de computadores (internet).

A obrigação imposta a todos os candidatos de apresentar informações de
arrecadação e gastos nas prestações de contas parciais, e ao seu modo dos relatórios
financeiros de arrecadações está prevista no art. 28, § 4º, incisos I e II, da Lei º 9.504/97,
reproduzida no art. 47 da Res. –TSE nº 23.607/2019 c/c o art. 7º, V, da Res.- TSE nº 23.
624/2020:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça
Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores (internet):
(Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos,
bem como os gastos realizados.

Num. 43775675 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

Res.- TSE 23.607/2019

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser
feita em meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da
campanha eleitoral, contendo, cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ
dos partidos políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos
fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão
informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas a partir da data de recebimento da doação, considerando-se
data de recebimento a de efetivo crédito nas contas bancárias de campanha,
sempre que a arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo
de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas,
ocasião em que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais
declarados, bem como as doações estimáveis em dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

[...]

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

[...]

Num. 43775675 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

Res.-TSE 23.624/2020

Art. 7º, V– a prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 21 e 25 de outubro de 2020,
dela constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 20 de outubro de 2020
(ajuste referente ao § 4º do art. 47 da Res.-TSE nº 23.607/2019, em
conformidade com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 1º, VI);

A Resolução do TSE que regulamenta as prestações de contas para as
eleições de 2022, de nº 23.607/19, assim trata do ônus normativo do candidato de
apresentação da prestação de contas parcial em seu art. 47, § 6º:

“A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final”.

A finalidade da norma é atender ao princípio da transparência e fomentar o
controle social sobre as contas de campanha.

Nesses termos, o que se depreende do dispositivo acima é que, para as
eleições de 2022, a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos, deve vir
acompanhada de justificativa do descumprimento do ônus normativo a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final e, a sua ausência ou o seu não
acolhimento caracteriza infração grave.

Assim, entendo que a jurisprudência desta Corte deve acompanhar a
orientação normativa advinda do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a entrega
tardia prejudica a análise das contas pela Justiça Eleitoral, considerando-se o prejuízo ao
dever de transparência devido aos eleitores, o que configura prejuízo irreparável à
formação da vontade eleitoral, revestindo-se a irregularidade de gravidade suficiente para
autorizar, de per se, a desaprovação das contas de campanha do candidato, salvo
apresentação de justificativas devidas.

No caso concreto, a prestação de contas parcial omite despesas realizadas
antes de 13/09/2022 e cuja soma é de R$ 63.629,78 (sessenta e três mil seiscentos e
vinte e nove reais e setenta e oito centavos). Conforme indica o relatório técnico, a
omissão atinge 81,39% das receitas financeiras de campanha.

Em razão do elevado valor percentual, entendo que se aplica ao caso
concreto o recente julgamento deste Tribunal Regional Eleitoral em situação análoga, na
qual houve omissão na prestação de contas parcial de despesas equivalentes a 39%, e
que recebeu a seguinte ementa:

Num. 43775675 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. OMISSÃO DE GASTOS. NECESSIDADE DE
RECOLHIMENTOS DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. EXISTÊNCIA DE
GASTOS ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E NELA NÃO INFORMADOS. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS. VALOR
EXPRESSIVO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Precedentes desta Corte.

2. O uso de recursos financeiros, sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados,
o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso como de
origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

3. No particular, a irregularidade é de apenas R$ 200,00, sendo possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso em
debate. Precedentes do TSE.

4. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos, quando
impacta percentual significativo das receitas e impede a fiscalização
concomitante do financiamento da campanha, com prejuízos à transparência
das receitas, é causa autônoma para a desaprovação.

5. Contas desaprovadas, com determinação de transferência de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060293542, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

Colhe-se, ainda, os seguinte trecho do voto divergente, no qual está o
fundamento dessa compreensão:

"Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem
entendido que "a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de
campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a emissão de
Num. 43775675 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos
valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados
pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento
da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado
no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente,
podendo conduzir à desaprovação das contas quando verificada a gravidade
em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto
percentual nas contas, não bastando para supri-la o lançamento dos dados
na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas após o
pleito.

No caso concreto, o prestador não apresentou qualquer justificativa para o
atraso, limitando-se a afirmar que "assim que identificada a falha, todas estas
despesas foram contabilizadas e informadas ao TSE, de modo que constam
na prestação de contas final", com o que, na sua ótica, "todas as medidas de
controle e transparência puderam ser observadas e tal falha não impediu a
análise da prestação de contas dentro das normas estabelecidas pelo TSE".

Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe, e é
exatamente nesse sentido que voto. Todavia, reputo oportuno tecer alguns
comentários adicionais sobre estas contas em particular - o que passo a fazer
a título de obiter dictum.

Avaliando as despesas omitidas na prestação de contas parcial, observa-se
que praticamente todas foram efetuadas junto a pessoas físicas, na sua
maioria gastos com militância.

O tipo de contrato vinculado a esse tipo de gasto não deixa qualquer tipo de
rastro ou registro, de modo que a única forma de se ter um mínimo de
controle quanto à sua existência consiste na regular e oportuna declaração
por parte do prestador de contas, o que somente é possível - na atual
conformação das normas aplicáveis - por meio da prestação de contas
parcial.

Não tendo sido declaradas na parcial, não apenas os eleitores e a Justiça
Eleitoral ficaram privados dessas informações, mas também os demais
partícipes do pleito, sendo manifesta a quebra da transparência, o que é
suficiente para a desaprovação.

Porém, chama a atenção o fato de, neste caso concreto, os gastos
contratados serem de precisos R$ 50.000,00, exatamente a mesma
quantidade de recursos do FEFC disponibilizados ao prestador.

Em que pese essa pode ser apenas uma feliz coincidência, há aqui um risco
Num. 43775675 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

de haver apropriação de sobras de receitas públicas pelo prestador mediante
o lançamento de contratos com pessoas físicas somente registrados
posteriormente às eleições e no valor exato de eventuais sobras do FEFC.

Inexistindo os registros pertinentes por ocasião das contas parciais, não há
como apurar se isso ocorreu e em que extensão, de modo que aplicar a
máxima de que "a boa-fé se presume" envolve a possibilidade de se permitir,
não apenas neste caso, mas em vários outros a partir deste precedente, que
candidatos de má-fé apropriem-se de sobras de campanha e/ou de recursos
do FEFC não utilizados, lançando para tanto contratos fictícios.

Não se está aqui afirmando que foi o que ocorreu, mas apenas apontando
que a falta de registro tempestivo dos contratos retirou por completo da
Justiça Eleitoral a capacidade de fiscalizar essas operações que, como dito,
não geram qualquer registro contemporâneo ao período eleitoral e,
justamente por isso, há quebra da confiabilidade nos dados
apresentados, sendo caso clássico de desaprovação - ainda mais em se
tratando de verbas públicas e com impacto de 44,2% no total de despesas
contratadas.

De se notar que, aos poucos, o TSE vem apertando o cerco contra as
condutas de prestadores voltadas a dificultar a fiscalização sobre sua
movimentação financeira. São vários os exemplos, como a vedação de
retificar as contas para incluir veículos não declarados anteriormente ou a
exigência de se lançarem semanalmente os gastos com combustíveis.

O maior rigor quanto às omissões de informações nas contas parciais veio
em boa hora, a meu sentir. Fragilizá-lo sem que haja um mínimo de
justificativa pelo prestador vai na contramão desse enorme esforço da Justiça
Eleitoral em tornar a prestação de contas em um procedimento sério e
previsível."

Retomando o caso concreto, houve a omissão de quase metade dos recursos
arrecadados na campanha, com o destaque de que são recursos de particulares,
importando em inegável prejuízo ao conhecimento do eleitorado sobre a campanha e
prejudicando a transparência das contas.

Assim, conclui-se pela gravidade inafastável da irregularidade e do prejuízo
às contas, restando desde logo inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, concretizando-se irregularidade nos autos apta a causar, por si só, a
desaprovação das contas.

Há, ainda, a anotação do item 9.2 do parecer conclusivo, no seguinte sentido:

Num. 43775675 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

A Prestadora das Contas apresentou a seguinte argumentação quanto à
irregularidade:

"Excelência, conforme entendimento dos parágrafos 4º e 5º da Resolução
23607/19, entendeu-se que bastava o registro da doação de materiais de
propaganda de uso comum entre candidatas. O registro efetivamente houve
pelo pagador, inclusive com a nota fiscal informando que o material foi
produzido em comum.

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

...

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.

...

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

Outrossim, verifica-se que a representatividade é de apenas 0,29%,
conforme apurado pelo setor técnico, valor ínfimo que não afeta a
credibilidade da presente prestação de contas, sendo apenas, caso assim
entenda Vossa Excelência, erro formal no lançamento" (id. 43733235).

Num. 43775675 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

No ponto, entende-se acertada a compreensão da Procuradoria Regional
Eleitoral, ao afirmar:

"No caso dos autos, a falha não consiste na ausência de comprovação dos
gastos e sim na inobservância do dever de registrar na presente prestação de
contas os valores estimáveis doados a outros candidatos, o que configura
impropriedade na prestação de contas, devendo ensejar a aposição de
ressalva, não se tratando de fundamento suficiente a, por si só, conduzir à
sua desaprovação." (id. 43740052).

Com efeito, ao se consultar o Demonstrativo de Doações efetuadas a
Candidatos/Partidos, (id. 43372858), não foi registrada a doação, embora constante no
campo de despesa com a informação de compartilhamento das impressões.

A irregularidade não é de valor, mas sim de forma ao se observar que é a
falta de preenchimento de um dos formulários necessários, ainda que tenha sido possível
aferir o fluxo de dinheiro pelos demais documentos juntados e preenchidos nos autos.
Logo, é superável pela anotação de ressalvas.

Finda a análise das contas e presente irregularidade que, por si só, é causa
da desaprovação das contas (item II.IV), é desnecessária a análise do conjunto das
irregularidades dos autos sob o prisma dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, já que o seu propósito se encontra superado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar desaprovadas as contas prestadas por
MAYRA KARVAT, ao cargo de Deputada Estadual, referente às eleições de 2022, com
fundamento no art. 74, inciso III, da Res. nº 23.607/2019-TSE, impondo-se a obrigação de
restituir ao Erário o valor total de R$ 539,20 (quinhentos e trinta e nove reais e vinte
centavos), na forma do art. 32, inciso VI, c/c §§ 5º e 6º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação da prestadora
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, da Res. nº
23.709/2022-TSE) ou da formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada
Resolução).

É como voto.
Num. 43775675 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603535-63.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 MAYRA
KARVAT DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA: CLEVERSON FRANCISCO
VIEIRA - PR46362-A - REQUERENTE: MAYRA KARVAT - Advogado da REQUERENTE:
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.11.2023

Num. 43775675 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 01/12/2023 03:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120103402871400000042733830
Número do documento: 23120103402871400000042733830
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 01/12/2023 12:23:41